Tribunal: TJDFT
Processo: 0724643-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DIVERSAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se, também, a unidade de desígnios.
2. Inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, quando, além de restar comprovada a diferença entre os delitos, ter-se uma situação de habitualidade do acusado na prática criminosa, uma vez que a contumácia do agravante na prática de crimes é tida como de reiteração criminosa; e não do benefício da continuidade delitiva.
3. Recurso a que se nega provimento.